Tribunal: TJMT
Processo: 1022169-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022169-49.2021.8.11.0000
REQUERENTE: GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.,
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, apresentada por GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, pretendendo a rescisão da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação penal no 0003687-67.2017.8.11.0111, que lhe impôs a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 625 dias-multa, transitada em julgado em 17.3.2021 [id. 112419488], por tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
O requerente pretende a extensão da desclassificação reconhecida em favor do corréu Dagney Teodoro Carvalho dos Santos, nos autos da Apelação Criminal no 0003687-67.2017.8.11.0111, que desclassificou a conduta inicialmente imputada [tráfico de drogas] para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, nos termos do art. 580 do CPP, levando em conta a pequena quantidade de droga apreendida, e a identidade fático-processual de ambos os sentenciados.
Requer, ainda, a concessão de liminar “[...] para suspender os efeitos da condenação imposta ao requerente nos autos de no 0003687-67.2017.8.11.0111 que tramitou perante a Comarca de Matupá/MT, até o julgamento final da presente revisão” [inicial, p. 11, fl. 14-pdf].
A inicial vem instruída com os documentos dos ids. 112419470 a 11241488, fls. 15/178-pdf, incluída a prova do trânsito em julgado final da condenação [p. 176, fl. 431-pdf].
Após redistribuições determinadas pelos Desembargadores Rondon Bassil Dower Filho e Juvenal Pereira da Silva [por terem participado do julgamento do supracitado recurso], os autos vieram-me conclusos nesta data [17.12.2021].
Decido.
Sabe-se que a concessão de efeito suspensivo, em sede de revisão criminal, somente se revela plausível em situações excepcionalíssimas, em que estiver caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do revisionando.
Ressalto que, ao consultar o Executivo de Pena no 2000003-68.2020.8.11.0023 [SEEU], constatei que o requerente, além da sentença condenatória que pretende rescindir, registra mais duas condenações definitivas, quais sejam: 1) 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado [autos no 0003326-16.2018.8.11.0111]; 2) 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto [autos no 0001536-31.2017.8.11.0111].
No caso em revisão, o direito alegado exige análise ampla e criteriosa, incompatível com a cognição sumária, própria das medidas de urgência.
Assim, não se constata a existência de fato jurídico [material ou processual] que relativize a coisa julgada, em sede liminar, mas sim tese defensiva que deve ser submetida ao órgão colegiado, após audição da PGJ.
A suspensão cautelar da execução da pena, oriunda de condenação penal transitada em julgado, pressupõe além da probabilidade do direito [fumus boni juris], o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [periculum in mora].
De mais a mais, “o ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo” (STJ, AgRg no HC 348.947/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 10/04/2017).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a defesa acerca desta decisão.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (CPP, art. 625; RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.